Tribunal: TJBA
Processo: 8122417-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8122417-92.2023.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8122417-92.2023.8.05.0001

APELANTE: LUISLAN ALVES PURIFICACAO

ADVOGADO: ITALO DIAS CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
.

DESCLASSIFICAÇÃO
.
ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ARTEFATO BÉLICO. INCABÍVEL.

AUSENTE ERRO INVENCÍVEL.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
.
INCABÍVEL. NORMA COGENTE DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO.
O JUÍZO DE EXECUÇÃO DEVERÁ AFERIR O GRAU DE MISERABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Não se discute a materialidade e autoria delitivas, eis que comprovadas.

O erro de tipo ocorre quando há uma falsa percepção da realidade por parte do agente, somente exclui a culpabilidade se comprovado que, por se tratar de erro invencível, o agente não tinha condições de conhecer a ilicitude de sua conduta.

I
n casu
, o Réu tinha condições de ser diligente quanto à verificação das condições da arma, mas assumiu o risco de transportar arma de fogo uso restrito ou numeração suprimida.

É possível extrair das circunstâncias delitivas, a presença do dolo, mesmo que eventual, o que afasta a tese de erro de tipo.

Inexiste respaldo legal ao afastamento da pena de multa. Trata-se de norma cogente de aplicação obrigatória, que sempre deve ser aplicada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A isenção das custas processuais não pode ser dispensada, salvo pelo Juízo da Execução, quando será avaliada a miserabilidade do sentenciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8122417-92.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Luislan Alves Purificação e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO Nº 8122417-92.2023.8.05.0001)